Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADOS.
1. A inversão do onus probandi (art. 6o, VIII, CDC), depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação, ausentes no caso.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.